Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709490-42.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: THIAGO BORGES CAIXETA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por THIAGO BORGES CAIXETA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73330902/72897972). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator